Tribunal: CARF
Processo: 15987.000274/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. CISÃO TOTAL. TITULARIDADE.
Comprovada a efetiva transferência dos direitos creditórios por meio de cisão, não há que se falar em utilização de créditos de terceiros, eis que a sociedade que absorve parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão (Lei no. 6.404, de 1976, art. 229, parágrafo 1o).
AFASTAMENTO DO ÓBICE AO RESSARCIMENTO À SUCEDIDA POR CONTA DE CISÃO. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Afastado o óbice específico de inexistência de direito ao ressarcimento de tributos à sucedida por conta de cisão, deve o processo ser devolvido à DRF, a fim de que sejam analisados os demais pressupostos do pleito de ressarcimento.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000274/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. CISÃO TOTAL. TITULARIDADE.
Comprovada a efetiva transferência dos direitos creditórios por meio de cisão,
não há que se falar em utilização de créditos de terceiros, eis que “a sociedade
que absorve parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos
direitos e obrigações relacionados no ato da cisão” (Lei no. 6.404, de 1976, art.
229, parágrafo 1o).
AFASTAMENTO DO ÓBICE AO RESSARCIMENTO À SUCEDIDA POR
CONTA DE CISÃO. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Afastado o óbice específico de inexistência de direito ao ressarcimento de
tributos à sucedida por conta de cisão, deve o processo ser devolvido à DRF, a
fim de que sejam analisados os demais pressupostos do pleito de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
despacho decisório contemplando a análise do pleito de compensação em todos os seus
pressupostos.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000274/2009-66
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte acima identificada, contra o Despacho Decisório de fls. 13 a 20, que não
reconheceu o direito creditório e não conheceu o Pedido de Ressarcimento de
PIS/PASEP.
O Pedido de Ressarcimento - PER formulado pela contribuinte, em síntese, é:

Em 22/10/2010, com base na Informação Fiscal de fls. 8 a 12 do Serviço de
Fiscalização, a Delegacia da Receita Federal em Santos não reconheceu o direito
creditório pleiteado, nem conheceu do Pedido de Ressarcimento, despacho decisório de
fls. 13 a 20, pelos motivos a seguir sintetizados/reproduzidos:
a) Diz que o direito à apuração de créditos de PIS, de forma a evitar a
cumulatividade de sua cobrança, tem previsão legal na Lei no 10.637/2002 e
alterações;
b) Afirma que a requerente não tem legitimidade para formular o pedido de
ressarcimento, uma vez que as notas fiscais de saída de mercadorias, extratos de
declaração de despachos, extraídos do sistema Siscomex, os contratos de câmbio,
notas fiscais de entrada de mercadorias, abrangendo o 2° trimestre de 2005, e
justificadores do direito creditório reclamado, não foram emitidos em seu nome,
mas em nome de sua sucedida, Sumatra Cafés Brasil, CNPJ 52.681.616/0001-
79, cuja baixa, registrada na Junta Comercial de São Paulo, deu-se em
30/11/2004, sob o n° 510.924/04-9;
c) Citou o art. 3o da Lei 10.627/2003 e concluiu a fundamentação dizendo:
"Portanto, diante dos fatos apurados, é de se concluir que o crédito pleiteado,
além de ter sido adquirido ao arrepio da lei, não é próprio, circunstância que
impede que seja ressarcido ou compensado ao abrigo da Lei n' 9.430/96, uma
vez que não foi apurado pela sistemática estabelecida na Lei no 10.637/2002,
conforme previsto no artigo 21 da Instrução Normativa SRF 600/2005, sob cuja
égide o procedimento foi transmitido"; e
d) Por fim, o Delegado da Receita Federal em Santos, após NÃO
RECONHECER o direito creditório da contribuinte, consistente nos créditos do
PIS apurados no quarto trimestre de 2005, com base na Lei n. 10.637/2002.2 e
NÃO CONHECER do pedido de ressarcimento por ausência de previsão legal
quanto à forma de sua aquisição, emitiu ordem de intimação ALERTANDO a
contribuinte de que a apresentação de eventual manifestação de inconformidade
não seguirá para as instâncias superiores de julgamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
A ciência do Despacho Decisório foi dada à contribuinte em 29/10/2010 (fl. 21).
Em 26/11/2010, embora alertada de que a apresentação de eventual manifestação de
inconformidade não seguiria para as instâncias superiores de julgamento da RFB, a
contribuinte protocolizou a respectiva Manifestação de Inconformidade.
Na sequência, a DRF em Santos não tomou conhecimento do recurso apresentado, por
estar intempestivo, de acordo com o inciso I do art. 63 da Lei no 9.784/1999 e não lhe
deu prosseguimento. A requerente foi cientificada desta decisão em 24/01/2011 (fl. 55).
Inconformada com a decisão da DRF, a manifestante impetrou Mandado de Segurança
contra o Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos. O pedido de
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

liminar foi deferido (fls. 58 à 62) para o fim de determinar à autoridade impetrada que
processasse as manifestações de inconformidade interpostas pelo impetrante em face
das decisões finais proferidas nos processos administrativos n° 15987.000274/2009-66 e
15987.000275/2009-19, observado o rito estabelecido no Decreto n° 70.235/72.
Na sentença, o Juízo da causa confirmou a liminar e julgou PROCEDENTE o pedido da
contribuinte, verbis:
Em face do exposto, confirmo a liminar e julgo PROCEDENTE o pedido, nos
termos do artigo 269, I, do CPC, para determinar à autoridade impetrada que
processe as manifestações de inconformidade interpostas pelo impetrante em
face das decisões finais proferidas nos processos administrativos no
15987.000274/2009-66 e 15987.000275/2009-19, observado o rito estabelecido
no Decreto no 70.235/72.
Apresentado recurso pela União, o TRF da 3a Região manteve a sentença, verbis:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, negar provimento ao apelo da União, para manter a sentença, nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
Após tramites operacionais, o processo foi encaminhado à DRJ em Ribeirão Preto e
distribuído a este julgador que lhes relata os fatos.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte expendeu extenso arrazoado sobre:
I. Do Cabimento da Manifestação de Inconformidade; II. Dos Fatos; III. Do Direito: 1-
Da Sucessão Empresarial decorrente da Cisão. A Manifestante é Sucessora da Empresa
Cindida em Direitos e Obrigações; 2 - A Manifestante, na condição de única destinatária
das atividades e marca "SUMATRA", passou, então, a ser titular das operações antes
exercidas pela cindida, operações que deram origem aos créditos requeridos por
ressarcimento; 3 - A existência de dois CNPJ trata-se de uma questão burocrática que
não autoriza concluir pela existência de duas empresas ativas. Da inexistência de crédito
de terceiro; III - Da Incidência da Taxa Selic.
Ao final da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte pede que a sua defesa seja
enviada à Delegacia da Receita de Julgamento competente para apreciação, a fim de que
o Despacho Decisório questionado seja afastado, culminando com o reconhecimento do
direito ao ressarcimento regularmente pleiteado. Pede, também, que o seu crédito seja
acrescido da taxa SELIC, uma vez que a Repartição local é a única responsável na
demora do reconhecimento desse direito.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-63.304 (fls. 82/94), de 25/10/2016 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa transcrita
abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COMERCIAIS OCORRIDAS APÓS EXTINÇÃO DA
EMPRESA CINDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
As operações comerciais realizadas em nome da companhia cindida após a sua extinção
não são créditos de sucessão da empresa cindenda, nem a pertencem; são créditos de
terceiros (da sociedade irregular).
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o disposto nos artigos 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de PIS e COFINS de ressarcimento.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 104/388), que após
síntese dos fatos, requer a procedência integral do crédito fiscal da contribuição em destaque, em
razão da versão do patrimônio da empresa sucedida para a recorrente (“direito aos créditos em
cisão total”), bem como a atualização monetária pela Taxa SELIC.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/12/2016 (fl. 102) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/01/2017 (fl. 103) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do mérito:
A lide cinge-se, precisamente, na possibilidade ou não de a cisão superar a
restrição legal do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e dos atos normativos infralegais relativos ao
impedimento de compensar débitos próprios com créditos de terceiros.
Consta do Despacho Decisório que de acordo com o relatório conclusivo da ação
fiscal perpetrada pelo Serviço de Fiscalização desta DRF, ficou demonstrado da análise sumária
desses documentos de exportação, que as notas fiscais emitidas, os extratos de declaração de
despachos (Siscomex - Exportação) e os contratos de câmbio de compra - tipo exportação, foram
firmados em nome da empresa SUMATRA CAFÉS BRASIL S/A, CNPJ n°52.681.616/0001-79,
cindida extinta em 30.11.2004.
Dessa forma, o pedido de ressarcimento pleiteado pela ora recorrente não foi
conhecido, devido as exportações do período de 2005, estarem registradas em nome de empresa
com denominação social e CNPJ divergentes da interessada, inclusive a documentação
apresentada para a comprovação dos créditos, o que seria vedado art. 74, § 12, II, a, da Lei no
9.430/96.
A decisão de primeira instância manteve a glosa, uma vez “que a extinção da
companhia cindida ocorreu em 30/11/2004, data em que a manifestante, junto com outras
empresas, recebeu o patrimônio da empresa cindida. Portanto, a partir desta data, operações
em nome da cindida, não são e nem devem ser consideradas créditos de sucessão, mas sim de
terceiros (de uma sociedade irregular)”.
Em contrapartida, pugna a recorrente a procedência integral do crédito fiscal da
contribuição em destaque, em síntese defende: a) a sua legitimidade para pleitear o

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

ressarcimento, já que os créditos pleiteados eram próprios, pois eram decorrentes de operações
praticadas quando a sucessão da empresa cujo acervo patrimonial ela absorveu já havia se
consumado; b) o fato de a documentação a que se referem os créditos objeto de ressarcimento ter
sido emitida em nome de pessoa extinta não torna esses créditos de terceiros. Isso porque, essa
pessoa extinta foi sucedida pela recorrente, logo, para todos os efeitos, a documentação referida
diz respeito a esta, a sucessora. Informa que a sucessão da Sumatra Café do Brasil S/A pela
recorrente, apesar de formalizada em novembro de 2004, acabou afetada pelo atraso na baixa do
CNPJ da pessoa jurídica cindida, que só se consumou em agosto de 2006.
Expõe que “a extinção da empresa é registrada e formalizada nos trinta dias
subsequentes ao da sua protocolização na Junta Comercial competente, ao passo que o
cancelamento do CNPJ, que é realizado pela RFB, na maioria das vezes, demora muito mais,
por dificuldade operacional desse órgão. No caso concreto, a morosidade na baixa do CNPJ
teve um fator agravante: a empresa a ser extinta possuía filial em diversos estados da federação
e todas elas demandaram requerimento para baixa do CNPJ”.
Consta dos autos que no ano de 2004, a empresa cindida, Sumatra Cafés do Brasil
S/A, transferiu parte de seu acervo para outras três pessoas jurídicas, incluindo o direito de
exercer a atividade desenvolvida pela companhia cindida e o direito ao uso da marca
"SUMATRA" foram garantidos/transferidos à Exportadora de Café Itapuã Ltda., hoje com
denominação Sumatra Comércio Exterior Ltda., ora recorrente.
Informa a DRJ que “da análise da Ata da Assembléia Geral Extraordinária2, que
aprovou a cisão total da empresa SUMATRA CAFÉS BRASIL S/A, CNPJ n° 52.681.616/0001-
79, verifica-se que houve versão integral de seu patrimônio para as seguintes sociedades:
Exportadora de Café Itapuã Ltda, cuja denominação foi alterada para SUMATRA –
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ no 31.235.518/0001-38, ora manifestante; COLORADO
AGROPECUÁRIA S.A.; DOUTOR COFFEE ESPECIALISTA EM CAFÉ LTDA e PRIMORATTI
PARTICIPAÇÕES LTDA”.
Nesses termos a unidade produtiva/operacional foi vertida para a recorrente, que
comprovou a cisão total da empresa SUMATRA CAFÉS BARSIL, verbis:

2 Ata Consultada no endereço eletrônico: http://www.jucesponline.sp.gov.br em 18/10/2016
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

No item 4.1.2 do Protocolo de Cisão e Justificação, parte integrante da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária, diz que o capital social da empresa Itapuã (hoje Sumatra
Comércio Exterior Ltda.), após o recebimento do patrimônio da empresa cindida passará a ser de
R$ 9.903.208,00, verbis:

Nas fichas cadastrais da companhia cindida, Sumatra Cafes Brasil S/A, e da
Exportadora de Café Itapuã Ltda (hoje Sumatra Comércio Exterior Ltda.), constam as seguintes
informações:

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

Considerando que a certidão registrada na Junta Comercial é documento hábil
para atestar a sucessão de bens, direitos e obrigações da companhia cindida (art. 234 da Lei das
S/A), constata-se que o patrimônio da empresa cindida foi vertido para a recorrente e para outras
sociedades em 30/11/2004, como se verifica pela alteração do capital, averbado na Junta
Comercial.
Ainda, do julgamento da DRJ, verificou-se nos registros da RFB que a baixa do
CNPJ da companhia cindida ocorreu em 30/11/2004. Contudo, a operacionalizado no Sistema
CNPJ ocorreu somente em 08/2006, colando a tela do sistema, conforme abaixo:

Feitas essas breves considerações passa-se de plano ao mérito.
A cisão é forma de reorganização societária, com requisitos e efeitos previstos em
lei, nos termos do artigo 229 da Lei n° 6.404/76:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindose a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será
deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as
informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a aprovar,
nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará
como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3° A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores
das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o
arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do
patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que
absorver parcela do seu patrimônio.
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão
atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a
atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das
ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei n° 9.457, de 1997). (grifou-se)
De acordo com o §1°, “a sociedade que absorver parcela do patrimônio da
cindida a sucede em direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão”, o que torna a
sucessora legítima titular de tais direitos.
Relativamente à compensação tributária, por parte do sujeito passivo, a Lei no
9.430, de 1996, estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
O dispositivo legal encontra-se regrado na Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, conforme segue:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada: (...)
§ 8o No caso de sucessão empresarial, terá legitimidade para pleitear a restituição a
empresa sucessora. (grifou-se)
Sobre o Tema, trago a colação um fragmento da Solução de Consulta Interna no 3
– Cosit, de 04/02/2011, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
A cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos de
formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de indébitos
tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora se assim
determinarem os atos de cisão e de tal modo válidos para a solicitação de restituição e
compensação com débitos desta para com a Fazenda Nacional.
Dispositivos Legais: Art. 229, § 1o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei
das Sociedades por Ações, art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de1999, art. 3o, §
8o, da Instrução Normativa RFB no 900, 30 de dezembro de 2008.
(...)
Fundamentos
10. Em face da proposta de solução da consulta interna, mister se faz examinar as
disposições do art. 229, § 1o, da Lei no 6.404, de 1976, verbis: (...)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

11. Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da parte da
empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes podendo
representar do crédito tributário. Neste caso, o ato da cisão é o documento
competente que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo da cindida para o
ativo da sucessora.
12. Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos casos de
incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas também nos casos
de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo juridicamente embora parte de
seu patrimônio, direitos e obrigações são transferidos a outra empresa no papel de
sucessora.
13. Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à
sucessora, relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em crédito
de terceiro, mas crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode
proceder a compensação do crédito próprio, obtido por sucessão, em operação de cisão
parcial.
14. Cumpre esclarecer que a vedação contida na legislação tributária à extinção de
crédito tributário, mediante compensação com crédito de terceiros, não corresponde às
situações de sucessão de elementos patrimoniais, prevista na legislação comercial, nas
hipóteses de incorporação, fusão e cisão, como forma válida de transferência de
titularidade dos créditos decorrentes de indébitos tributários. A lei tributária não admite
a compensação de crédito de terceiros, obtidos por modalidade de transferência de
titularidade, totalmente distinta da sucessão, tal como a cessão de créditos. (grifou-se)
Este entendimento também está expresso pela SRFB, no “Perguntas e
Respostas”3, transcrito abaixo:
021 - Como proceder no caso de versão de parcela de patrimônio em sociedade já
existente e nas constituídas para esse fim?
Resposta: Quando houver versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente, a
cisão obedecerá às disposições sobre incorporação, isto é, a sociedade que absorver
parcela do patrimônio da pessoa jurídica cindida suceder-lhe-á em todos os
direitos e obrigações.
Nas operações em que houver criação de sociedade, serão observadas as normas
reguladoras da constituição das sociedades, conforme seu tipo.
Normativo: Lei das S.A. - Lei no 6.404, de 1976, art. 223, § 1o, e art. 229, §§ 1o e 3o.
(grifou-se)
Portanto, resta evidente que não há objeção na lei tributária para que a sucessora
obtenha o ressarcimento de indébito de crédito tributário que lhe fora transferido em processo de
cisão total/parcial ou a compensação com débitos para com a Fazenda Nacional.
A propósito, o Código Tributário em seu art. 132, dispõe:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Em consonância com a regra comercial da sucessão, o CTN atribui à sociedade
remanescente, ou incorporadora, a responsabilidade pelo tributos devidos pela incorporada até a
data da incorporação. Em contrapartida, há de se reconhecer que a titularidade dos créditos
adquiridos pela empresa extinta também seriam absorvidos pela incorporadora. Do contrário,

3
Disponível
em:
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecf/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2016-arquivos/perguntas-e-respostas-irpj-2016.pdf>.
Acesso em: 22/09/2023.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

seria desrespeitada a manutenção da reciprocidade de tratamento entre os débitos e os créditos da
incorporadora, e agredir-se-ia a capacidade contributiva da empresa incorporadora.
De acordo com este raciocínio pode-se citar precedentes desta casa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2003
CISÃO PARCIAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 229, da Lei n° 6,404, de 1976, na cisão parcial, a empresa que
absorveu a parcela do patrimônio da empresa cindida sucede esta nos direitos e
obrigações relacionados no ato da cisão.
Recurso Voluntário Provido
(Acórdão no 3302-002.838 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
13899.000933/2006-85, Rel. Conselheira Fabiola Cassiano Keramidas, Sessão de 28 de
janeiro de 2015)
***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/09/1989 a 31/10/1991
CISÃO PARCIAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 229, da Lei n° 6,404, de 1976, na cisão parcial, a empresa que
absorveu a parcela do patrimônio da empresa cindida sucede esta nos direitos e
obrigações relacionados no ato da cisão.
AFASTAMENTO DO ÓBICE À COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS À SUCEDIDA
POR CONTA DE CISÃO PARCIAL. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM
PARA ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO.
Afastado o óbice específico de inexistência de direito à compensação de tributos à
sucedida por conta de cisão parcial, deve o processo ser devolvido à DRF, a fim de que
sejam analisados os demais pressupostos do pleito de compensação.
(Acórdão no 3302-007.568 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 16327.001458/2006-37,Rel. Conselheiro Corintho Oliveira Machado).
Dos julgados acima referidos, fica evidente que a vedação contida na legislação
tributária à extinção de crédito tributário, mediante compensação com crédito de terceiros, não
corresponde às situações de sucessão de elementos patrimoniais, prevista na legislação
comercial, nas hipóteses de incorporação, fusão e cisão, como forma válida de transferência de
titularidade dos créditos decorrentes de indébitos tributários. A lei tributária não admite a
compensação de crédito de terceiros, obtidos por modalidade de transferência de titularidade,
totalmente distinta da sucessão, tal como a cessão de créditos.
Ainda, não é demais ponderar que indeferir o direito creditório da sucessora, por
cisão total, sob o argumento de não se admitir a compensação de créditos de terceiros, gera
outros problemas no mundo jurídico, uma vez que tal entendimento induz à completa ineficácia
do ato de cisão total no que diz respeito aos créditos, pois, ainda que regulamente formalizada a
operação de cisão total, e discriminados os créditos fiscais vertidos, , a sucessora não poderá
requerer a sua restituição ou utilizá-lo em compensações.
Nesse contesto, resta evidente que a cisão total/parcial é uma hipótese legal de
sucessão dos direitos previstos nos atos de formalização societária, entre os quais se incluem os
créditos de PIS/COFINS não-cumulativos, que passam a ter natureza de créditos próprios da
sucessora.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

Ainda, diante da fundamentação trazida pela unidade local de que a sucessora
efetivou operações de exportação em nome da empresa extinta, utilizando-se de documentos
referentes a operação de exportação ocorridas após a extinção, cabe destacar que a incorreção na
emissão da nota fiscal acerca do nome e identificação da empresa não é o bastante para o
indeferimento do seu direito ao creditamento, desde que reste materializado que realmente a
sucessora assumiu integralmente a operação efetivamente ocorrida, escriturando-a na sua
contabilidade corretamente e oferecendo os respectivos recursos à tributação, sendo, portanto,
imprescindível que se confirme a licitude das transações comerciais e contábeis realizadas pela
sucessora, ora recorrente, confirmando a legalidade de tais operações e dos créditos que essas
operações geraram, que se comprovadas e existentes, tornam-se passíveis de serem utilizados
pela sucessora.
Em caso análogo, em processo envolvendo a recorrente, relativamente ao mesmo
período tratando-se da COFINS, a 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, entendeu
pela legitimidade ativa da recorrente para pleitear os créditos em questão, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CRÉDITO DE COFINS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA. ERRO MATERIAL.
O sucessor da empresa cindida a sucede em seus direitos e obrigações, cabendo-lhe o
direito aos créditos de PIS/Cofins. Se a Declaração de Compensação foi transmitida em
nome da empresa sucedida, e a sucessora informa este erro material à Administração
Tributária, não há motivos para negar o pedido, mesmo que não tenha sido feita a
retificação da declaração, em especial se a Receita Federal não intimou o contribuinte a
realizar tal procedimento como condição para o deferimento do pedido e para a
homologação das compensações.
Nesse contexto, entendo que são insuficientes os fundamentos do Despacho
Decisório, bem como do Acórdão da DRJ, para afastar o crédito pleiteado nos autos. Desse
modo, uma vez afastado o óbice específico, deve o processo ser devolvido à DRF, para que se
aprofunde a análise do procedimento creditório proposto pela recorrente.
III – Do dispositivo:
Diante de todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar
parcial provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que profira novo
despacho decisório contemplando a análise do pleito de compensação em todos os seus
pressupostos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000274/2009-66

Fl. 400
DF CARF MF
Original